Tribunal: CARF
Processo: 11060.000084/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000084/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.032 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. LEI APLICÁVEL.
A lei que rege a compensação é aquela vigente no momento em que se realiza
o encontro de contas, e não aquela em vigor na data em que se efetiva o
pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando da declaração de compensação formulada pelo contribuinte, a lei
restringia a compensação a débitos e créditos de um mesmo sujeito passivo.
CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO FINANCEIRO.
A cessão de um crédito próprio de natureza tributária a um terceiro, não
participante da obrigação tributária na condição de sujeito passivo, acarreta a
transmutação da natureza do crédito de tributário para financeiro.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO.
Inexistindo provimento judicial autorizando ou determinando a compensação
com créditos tributários de terceiro, afasta-se a pretensão do contribuinte
fundada em procedimento realizado em desacordo com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000084/2008-59
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que não se homologaram as declarações de compensação por irem de encontro a
disposição legal vigente à época de sua transmissão, relativas a crédito de terceiro, crédito esse
reconhecido judicialmente à empresa Comércio de Veículos Vitória Ltda. e que veio a ser cedido
ao contribuinte destes autos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento da procedência das compensações, alegando o seguinte:
a) em conformidade com o art. 286 do Código Civil e art. 567, II, do Código de
Processo Civil, bem como com a Emenda Constitucional n° 30, a qual acrescentou o art. 78 ao
ADCT, celebrara, mediante instrumento particular registrado em cartório, a aquisição de crédito
advindo do processo n° 91.00.06494, crédito esse líquido e certo, reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do Finsocial
exigido da empresa Comércio de Veículos Vitória Ltda.;
b) o direito à compensação encontra-se assegurado nas Leis n° 8.383/1991 e
9.430/1996, bem como no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que, em
conformidade com o art. 290 do Código Civil e jurisprudência dominante, requerera nos autos
judiciais a imediata intimação da União para ciência da alteração da titularidade do crédito, cuja
execução veio a ser sustada em razão da opção por seu aproveitamento via compensação
administrativa, com cancelamento do precatório correspondente e a conversão em renda da
União dos valores objeto da cessão;
c) considerando que o crédito fora adquirido por instrumento particular registrado
em Tabelionato Público, conforme autoriza a CF (art. 78 do ADCT), o Código Civil (arts. 288,
289 e 290) e o CPC (art. 567), com a sua transferência da esfera patrimonial do cedente para o
cessionário, novo titular da execução da sentença judicial e o único a ter o pleno direito de
usufruí-lo, não há que se falar em crédito de terceiro;
d) o art. 567, II, do CPC autoriza a promoção da execução pelo concessionário
quando o direito resultante do título executivo lhe fora transferido por ato entre vivos;
e) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do ROMS 12735-RO,
sinalizou que “em se tratando de créditos provenientes de condenações judiciais, existe
permissão constitucional expressa assegurando a cessão dos créditos traduzidos em precatórios
(ADCT. Art. 78). Se assim acontece, não faz sentido condicionar a cessão ao consentimento do
devedor - tanto mais, quando o devedor é o Estado, vinculado constitucionalmente ao princípio
da impessoalidade”;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

f) o art. 66 da Lei n° 8.383/91, combinada como o art. 170 do CTN, autoriza o
contribuinte a efetuar compensação direta de crédito líquido e certo, no âmbito do lançamento
por homologação e sem necessidade de prévia anuência da autoridade fiscal, de tributos cuja
exigência é indevida ou inconstitucional, independentemente de o crédito ser originário do autor
ou não, sendo esse dispositivo legal vigente à época do crédito que deve ser observado para fins
de compensação, em conformidade com jurisprudência do STJ;
g) a vedação à compensação com crédito de terceiros somente passou a existir a
partir da alteração promovida pelo § 12 da Lei n° 11.051/2004 no art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
O acórdão da DRJ denegatório do pleito restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/01/2004
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
CESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo que o sujeito passivo deva à União com crédito
adquirido de terceiro, não devendo ser homologada a compensação que tenha por base
tal crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto condutor do acórdão de primeira instância, destacam-se as seguintes
afirmativas:
1) na ação judicial, não houve provimento autorizando a compensação tributária
de débitos do contribuinte com o crédito cedido, pois o deferimento foi apenas no sentido de o
cessionário figurar no polo ativo da ação de execução, tudo em conformidade com o seu
requerimento naquela ação;
2) “[no] caso concreto, o sujeito passivo, aquele que efetuou os pagamentos
indevidamente, foi a empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda., cumprindo observar que trata
a cessão de crédito de convenção particular, que não tem relação com a Fazenda Nacional, não
resultando efeitos do ponto de vista tributário, nos termos do art. 123 do CTN. Assim, a cessão
de créditos não tem como consequência a mudança no polo passivo da relação tributária, ou seja,
jamais transformará a interessada em sujeito passivo. Logo, não transformará o crédito como
próprio da cessionária (do ponto de vista tributário).” (e-fl. 172);
3) “o art. 374 do CC foi revogado pelo legislador (Lei n° 10.677, de 22/05/2003,
fruto da conversão da MP n° 104, de 09/01/2003), que, ao tratar da matéria relacionada ao
instituto da compensação, preferiu afastar as hipóteses de compensação de tributos e
contribuições das normas do Direito Civil e mantê-las subordinadas à legislação tributária.” (e-fl.
173);
4) “o CTN, ao tratar de sujeição passiva, define claramente que as convenções
particulares, relativas à definição do sujeito passivo, não podem ser opostas à Fazenda Pública, e,
portanto, também não alteram a definição do sujeito passivo em relação à
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

restituição/compensação de tributos. Desta forma, a cessão particular de créditos referida nos
autos, embora admitida no âmbito do Direito Privado, possui efeito limitado perante a
Administração, no que diz respeito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de
tributo e sobre a definição do termo “créditos de terceiros”.” (e-fl. 173).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2011 (e-fl. 184), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2011 (e-fl. 185) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo arguido, ainda, (i) a impropriedade da decisão
recorrida no que tange à alegação de que ele não teria postulado na ação judicial o direito de
compensar administrativamente o crédito obtido por cessão e ressaltada (ii) a convalidação, pela
EC no 62, de todas as compensações efetuadas pelos credores com débitos vencidos até 31 de
outubro de 2009.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de peças da
ação judicial relativas à comunicação da compensação administrativa ao Juízo de 1o grau.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos sobre despacho decisório da
repartição de origem, em que não se homologaram as declarações de compensação por não se
encontrarem em conformidade, segundo a autoridade fiscal, com disposição legal vigente à
época de sua transmissão, relativa a crédito de terceiro, crédito esse reconhecido judicialmente à
empresa Comércio de Veículos Vitória Ltda. e que veio a ser cedido ao contribuinte destes autos.
De início, registre-se que as Declarações de Compensação sobre as quais se
controverte nos autos foram transmitidas pelo Recorrente em 19 de dezembro de 2003 (e-fl. 3) e
em 15 de janeiro de 2004 (e-fl. 7), quando já se encontrava vigente a nova redação do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
que, expressamente, passou a restringir a compensação a créditos e débitos próprios de um
mesmo sujeito passivo, vedando-se, por decorrência, o feito com base em créditos de terceiros.
Em casos de compensação de tributos, a legislação que se aplica é a vigente no
momento da formalização do pedido pelo interessado, independentemente da data de surgimento
do crédito.
Conforme bem salienta Leandro Paulsen1, é “inapropriada a invocação da
proteção do direito adquirido, no caso, porque acaba consagrando um direito adquirido a regime
jurídico de compensação, quando é certo que o STF não reconhece direito adquirido a regime

1 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto
Alegre: Livraria dos Advogados, 2008, p. 1123.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

jurídico. Ademais não se pode pensar em compensação senão em face do débito a ser
compensado e do momento do encontro de contas”.
Dessa forma, considerando que, na compensação, há a extinção de um crédito
tributário – o débito –, a legislação aplicável não pode ser aquela vigente à época do crédito que
surgiu no passado, pois o instituto da compensação envolve o encontro de contas simultâneo
entre saldo credor e saldo devedor, não havendo que se invocar um comando legal que não mais
vigia no momento do surgimento do débito.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nesse sentido por mais de uma
vez, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito, extraído da decisão do Recurso
Especial no 492.627, julgado em maio de 2004:
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL
PELO STF. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DE ESPÉCIES DISTINTAS.
1. (...) a lei aplicável à compensação é a vigente na data do encontro entre os débitos e
créditos (...) 2. No caso concreto, tendo em vista o regime vigente à época da
postulação, deve a compensação do FINSOCIAL ser admitida apenas com parcelas da
COFINS, ressalvado o direito da autora de proceder à compensação dos créditos na
conformidade com as normas supervenientes.
3. Recurso especial provido.
Esse mesmo entendimento consta dos Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 419.757, julgados em março de 2004, conforme se constata a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINSOCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO
COM OUTROS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 74 DA LEI No 9.430/96, COM
REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 10.637/02.
(...)
4. A lei que rege a compensação é aquela vigente no momento em que se realiza o
encontro de contas, e não aquela em vigor na data em que se efetiva o pagamento
indevido.
Inobstante as decisões do STJ acima referenciadas, o Recorrente se vale da
decisão do STJ no julgamento do REsp n° 462.722/PR, de 03/02/2005, para afirmar que o
entendimento pacificado no Tribunal era em sentido contrário. Eis parte da decisão reproduzida
no Recurso Voluntário:
“No tocante à aplicação das limitações impostas pelas Leis no 9.032/95 e 9.129/95,
cumpre ressaltar que a questão já foi amplamente debatida no âmbito desta Corte, tendo
prevalecido por algum tempo o entendimento de que a lei aplicável, na compensação, é
a vigente na data do encontro de créditos e débitos, incidindo, portanto, as limitações
impostas a partir da data de publicação de referidas leis.
Todavia, o entendimento desta Corte sofreu significativa mudança, em decorrência de
julgado proferido pela Egrégia Primeira Seção, em sede de Embargos de Divergência
em Recurso Especial n° 211. 749/SC. Relator Ministro Francisco Peçanha Martins,
publicado no DJ de 19.03.2001. (REsp n° 653.890/DF, Relator Ministro Luiz Fux, la
Turma do STJ, DJU de 12.04.2005)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

“3. Este Tribunal preconiza que, em se tratando de créditos advindos de recolhimento de
contribuição declarada inconstitucional pela Suprema Corte, como na hipótese dos
autos, ficam afastadas as limitações impostas pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95 à
compensação tributária. Isso porque, com a declaração de inconstitucionalidade, surge o
direito à restituição in totum ante à ineficácia plena da lei que instituiu o tributo.
4. Pacífico o entendimento da Primeira Seção de que, na repetição de indébito, seja
como restituição ou compensação tributária, é devida a incidência de juros de mora pela
Taxa SELIC, prevista no art. 39, § 4° da Lei no 9.350/95, desde o recolhimento indevido
ou, se for o caso, a partir de 1.01.96 (EREsp 's n°s 227.83 7/RS e 26 7.080/SC).
5. Registre-se que a SELIC é composta de taxa de juros e correção monetária, não
podendo ser cumulada, a partir de sua incidência, com qualquer outro índice de
atualização.” (REsp n° 462722/PR, Ministro Castro Meira, 2“ Turma do STJ, DJU de
03.02.2005)
Destaque-se que tal decisão do STJ referenciada pelo Recorrente faz referência a
uma mudança de entendimento quanto à lei aplicável às compensações ocorrida no julgamento
de Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 211. 749/SC, publicado em 19/03/2001,
anteriormente, portanto, às decisões antes referenciadas neste voto.
Não bastasse isso, o STJ, no julgamento do REsp no 1.164.452/MG, ocorrido em
25/08/2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória pelos
conselheiros deste Colegiado, assim firmou o entendimento daquela Corte:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (g.n.)
Constata-se, portanto, que a tese vinculante adotada pelo STJ foi no sentido de
que a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente na data do encontro de contas
(crédito x débito), sendo necessário salientar que a decisão no REsp supra quanto à não aplicação
do art. 170-A do CTN às ações judiciais propostas anteriormente a sua vigência em nada afeta a
presente análise, pois, aqui, não se controverte sobre o trânsito em julgado da ação judicial.
Diante do acima exposto, constata-se que, na data da transmissão das declarações
de compensação, a legislação em vigor já restringia a compensação tributária a débitos e créditos
de um mesmo sujeito passivo, não havendo suporte legal ao pedido do ora Recorrente nos termos
formulados, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002). (g.n.)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
Destaque-se que, em 25/07/2001, a empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda.
requereu ao Juízo a conversão da compensação autorizada em sede de agravo de instrumento em
pagamento em pecúnia (precatório), pelo fato de que, segunda ela, não mais se revestir da
condição de contribuinte da Cofins (e-fls. 150 a 151), sendo emitida, em 23/06/2003, em seu
nome, a Requisição de Pagamento no 2003/0047, no montante de R$ 218.006,92 (e-fl. 166).
Em 15 de janeiro de 2004, quando já vigia a redação do art. 74 acima transcrito, a
empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda. requereu ao Juízo de 1o grau a juntada dos
documentos relativos à cessão do crédito ao Recorrente (e-fls. 109 a 110), cessão essa registrada
em cartório em 23/12/2003 (e-fl. 114).
Em 16 de fevereiro de 2004, o Recorrente destes autos informou ao Juízo de 1o
grau sua intenção de compensar administrativamente o crédito adquirido e pleiteou a desistência
do precatório judicial respectivo (e-fl. 115), vindo a Juíza Federal, em 18/03/2004, a informar ao
Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região o cancelamento da correspondente
requisição de pagamento (e-fl. 116) e a determinar a devolução à União dos valores depositados,
nada dizendo ou autorizando quanto à alegada compensação pretendida na via administrativa (e-
fl. 117). Logo, o procedimento utilizado para se efetivar a compensação via PER/DComp não
tem suporte em decisão judicial, tratando-se de iniciativa do próprio Recorrente.
Merece registro o despacho da Juíza Federal, verbis:
Vistos, etc.
Tendo em vista a manifestação da fl. 267, abro vista à Fazenda Nacional pelo prazo de 5
dias.
Após, oficie-se à Presidência do TRF da 4 Região, cancelando a requisição de
pagamento relativa aos créditos deste feito.
Por último, nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.
Porto Alegre, 18 de Março de 2004. (e-fls. 116 e 200)
Registre-se, mais uma vez, que inexiste provimento judicial autorizando ou
determinando a compensação tributária do crédito de terceiro recebido pelo cessionário com
débitos de sua titularidade, havendo somente concordância do Juízo com a cessão do crédito
realizada e o cancelamento do precatório respectivo.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

Tendo optado por formalizar a declaração de compensação via PER/DComp, o
próprio contribuinte aderiu ao regime compensatório estipulado pelo art. 74 da Lei no
9.430/1996, pois, caso tivesse feito, como ele alega, a opção pelo regime da Lei no 8.383/19912,
amparada no art. 170 do CTN, a compensação deveria ter sido realizada diretamente em sua
contabilidade.
Ademais, o fato de a União ter sido intimada acerca da cessão do crédito em nada
interfere nesta análise, pois tal medida se dera a pedido do ora Recorrente e, independentemente
do objetivo por ele almejado, ocorrera em conformidade com as regras do direito civil, o que não
significa que tal opção pudesse alterar as normas tributárias que regem o instituto da
compensação.
Nesse contexto, há que se considerar que, inobstante o trânsito em julgado da ação
judicial formulada pela empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda., quando da celebração da
cessão do crédito reconhecido judicialmente ao ora Recorrente, a lei vigente já restringia a
compensação tributária a débitos e créditos de um mesmo sujeito passivo, razão pela qual, ainda
que a cessão tenha se dado em conformidade com as normas de Direito Civil, ela não tem o
condão de alterar a normatividade das regras tributárias, conclusão essa em consonância com o
art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Tendo-se em conta o dispositivo acima, conclui-se que, estando em vigor uma
regra restringindo a compensação tributária a crédito e débito, também tributários, de um mesmo
sujeito passivo, não podem o Recorrente e a Comercial de Veículos Vitória Ltda., valendo-se de
pretensões que não mais se abrigavam na normatividade então vigente, tentarem resolver suas
questões de uma forma que, de repente, se mostrou interessante: o Recorrente extinguindo, via
compensação, débitos de sua titularidade a partir de uma quitação em montante superior em 30%
ao que efetivamente desembolsara à empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda. (e-fl. 112); e a
referida empresa recebendo à vista 70% do precatório cujo pagamento pela União poderia
perdurar por mais de um ano, numa época em que a inflação anual oscilava entre 9 e 17%.
Isso não significa que os contribuintes não possam almejar economia tributária –
não é isso! –, pois o planejamento tributário lícito encontra albergue na legislação tributária, mas
desde que operado dentro das balizas legais. A compensação tributária, nos moldes concebidos
pela Lei no 9.430/1996, encontrava-se autorizada, desde antes da data da cessão civil do crédito
sob comento, somente com crédito e débito de natureza tributária, e não com débito tributário e
crédito de natureza financeira.
No presente caso, o direito creditório que era de natureza tributária quando sob
domínio da empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda. – com ela e a União figurando,
respectivamente, nos polos passivo e ativo da obrigação tributária –, ao ser cedido a um terceiro
por meio de um contrato de natureza privada, perde a natureza de tributário, pois que decorrente

2 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

de uma negociação civil, não encontrando, por conseguinte, suporte legal a sua compensação nos
moldes perpetrados.
Não se pode ignorar o dispositivo do CTN que regula a compensação tributária,
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O CTN determina que a compensação tributária deve se dar nos termos da lei,
observadas as condições e garantias nela estipuladas, e se referir a créditos tributários (débitos)
com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional.
O depósito convertido em renda da União, nos termos constantes dos presentes
autos, decorre de pagamento indevido de tributo realizado pela empresa Comercial de Veículos
Vitória Ltda. (sujeito passivo), não se tratando, portanto, de crédito de natureza tributária do
Recorrente, pois a negociação particular realizada entre eles não tem força para interferir,
conforme já dito, nos contornos delimitadores da obrigação tributária.
Merece realçar, ainda, o destaque feito pelo relator do voto condutor do acórdão
recorrido quando apontou que “o art. 374 do CC foi revogado pelo legislador (Lei n° 10.677, de
22/05/2003, fruto da conversão da MP n° 104, de 09/01/2003), que, ao tratar da matéria
relacionada ao instituto da compensação, preferiu afastar as hipóteses de compensação de
tributos e contribuições das normas do Direito Civil e mantê-las subordinadas à legislação
tributária.” (e-fl. 173)
Inobstante tais constatações, nada impede que o Recorrente peticione junto à
autoridade administrativa de origem o reconhecimento do crédito financeiro, devidamente
comprovado, e requeira sua restituição ou a extinção de débitos de sua titularidade em
procedimento de ofício, nos termos do art. 73 da Lei no 9.430/19963.
Tal possibilidade encontra suporte, também, no art. 70 do Ato da Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, artigo esse invocado pelo
Recorrente em sua defesa, conforme se verifica de seu teor, verbis:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos
liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação
desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais,
em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a
cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 30, de 2000) (g.n.)

3 Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (...)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive inscritos em Dívida Ativa
da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o seguinte: (...)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

Note-se que, de acordo com o dispositivo supra (que não se restringe a créditos de
natureza tributária, mas a créditos genericamente considerados), os precatórios, cujos créditos
não se encontrem ressalvados no dispositivo, pendentes na data de promulgação da Emenda
Constitucional (EC) no 30/2000, deverão ser liquidados nos termos ali definidos, permitida a
cessão de crédito.
Merece destaque o fato de que, na data da promulgação da EC no 30, de 13 de
setembro de 2000, inexistia precatório pendente na ação judicial formulada pela empresa
Comercial de Veículos Vitória Ltda., pois, até aquela data, o trâmite processual se desenvolvia a
partir de um pedido de compensação tributária dessa mesma empresa, pois, somente em
25/07/2001, a empresa Comercial de Veículos Vitória Ltda., conforme acima destacado,
requereu ao Juízo a conversão da compensação autorizada em sede de agravo de instrumento em
pagamento em pecúnia (precatório), pelo fato de que, segunda ela, não mais se revestia da
condição de contribuinte da Cofins (e-fls. 150 a 151).
Nesse sentido, ao invés de robustecer a defesa do Recorrente nos moldes por ele
propugnados, o art. 78 do ADCT a desfavorece, embora possa lhe servir de suporte a um
eventual pedido de compensação de ofício, nos termos acima sugeridos.
Quanto à EC no 62/2009 (com destaque para seu art. 5o), que alterou a redação do
art. 100 da Constituição Federal, também nenhum benefício se vislumbra à defesa do Recorrente,
pois as regras ali estipuladas acerca dos precatórios, dentre as quais aquelas relativas à cessão de
crédito, em nada altera o entendimento ora adotado, pois, aqui, não se questiona a validade dos
procedimentos regidos pelo direito civil adotados pelo Recorrente e a empresa cedente, mas o
caminho escolhido para se trilhar a compensação de débito tributário com crédito financeiro,
compensação nesses moldes não autorizada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O Recorrente destaca em sua defesa o § 6o da EC no 62/2009, segundo o qual
“[ficam] também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos vencidos até
31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do disposto no § 2o do art. 78
do ADCT4, realizadas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, sem se dar conta de
que tal dispositivo se restringe aos precatórios parcelados que deixarem de ser quitados pela
entidade estatal, situação essa que não guarda relação com a presente, pois que, no seu caso, o
Recorrente não postulara a quitação do precatório nesses termos.
Por fim, registre-se que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), na sessão de 23 de janeiro de 2020, assim decidiu sobre a matéria de fundo destes autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de compensação foi protocolado em 06/12/2004, quando já existia a vedação
legal a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro.

4 § 2o As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que
se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000084/2008-59

No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte compensar
créditos/débitos de terceiros.
(Acórdão no 9303-010.052, rel. Demes Brito)
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor desse acórdão da CSRF que
se ajusta ipsis litteris ao presente caso:
Assim, considerando que o pedido de compensação foi protocolado em 06/12/2004,
quando já existia a vedação legal a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro,
merece ser indeferido.
Ademais, o provimento judicial não determinou a compensação com débitos de
terceiros.
Neste mesmo sentido, no julgamento do acórdão no 9303-005.397, de 25/07/2017, esta
E. Câmara Superior, entendeu que a compensação de créditos de terceiros oriunda de
ação judicial com trânsito em julgado, deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital